Tribunal: TJES
Processo: 5008246-95.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008246-95.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (3)
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. Ação de indenização pelo falecimento do genitor dentro de Penitenciária Estadual. Alegada conexão com outra ação de indenizatória, decorrente do mesmo fato jurídico. Identidade de causa de pedir. Conexão reconhecida. Risco de decisões conflitantes nos termos do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, ora suscitado do conflito negativo de competência.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital - ora suscitado do conflito negativo de competência, para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto
JU
ÍZO
DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E DE SAÚDE DE VITÓRIA/ES
– COMARCA DA CAPITAL
e como suscitado o
JU
ÍZO
DE DIREITO DO 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E DE SAÚDE DE VITÓRIA/ES

– COMARCA DA CAPITAL
.

O Juízo suscitado declinou (ID nº 5561191) da competência para processar a ação de procedimento comum n. 5032415-11.2022.8.08.0024, ajuizada por LARISSA FRANCISCA DA COSTA, A. R. D. C. N, por entender não ser o caso de distribuição por dependência ao processo n. 5017548-13.2022.8.08.0024 por constarem partes distintas da referida demanda.

O Juízo suscitante, por seu turno, ponderou que (ID nº 5561190):

(...) Conforme já relatado, nesta demanda, os requerentes, na qualidade de convivente e filho da pessoa falecida, pretendem a condenação do requerido, Estado, ao pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal em favor dos autores/dependentes do falecido.

Para fundamentar seu pleito, sustentam como causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos do pedido) o falecimento do Sr. Filipe Ricardo de Oliveira Novaes, ocorrido em 30/11/2021, dentro da Penitenciária Estadual de Vila Velha I (PEVV I), sob o argumento de que tal situação fática se deu em virtude de falha administrativa, o que ensejaria reconhecimento da responsabilidade objetiva estatal e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Por sua vez, a demanda de nº 5017548-13.2022.8.08.0024, em trâmite perante a 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, tem como autores outros 2 filhos e a mãe do Sr. Filipe Ricardo de Oliveira Novaes. Na referida ação, a parte autora postula a condenação do requerido, Estado, ao pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal aos dependentes, e, da mesma forma, indica como causa de pedir o falecimento do Sr. Filipe, ocorrido no dia 30/11/2021, no Complexo Penitenciário de Vila Velha, fundamentando o pleito indenizatório na responsabilidade objetiva do ente estatal pelo evento danoso ocorrido.

Assim, em que pese as demandas citadas apresentem autores distintos, possuem a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, estes formulados em face do mesmo ente público.

(...).

Através da decisão de ID nº 5658952 fora designado o douto juízo suscitado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e de Saúde de Vitória/ES), Comarca da Capital para a resolução, em caráter provisório, das eventuais medidas urgentes (Art. 955,
caput
, do CPC.

Ao compulsar os documentos que instruem o presente incidente, verifico que o presente conflito de competência foi suscitado para verificar a necessidade ou não da reunião dos processos 5032415-11.2022.8.08.0024 e 5017548-12.2022.8.08.0024 em razão da existência de conexão, instituto processual que enseja a reunião de demandas que estejam sendo discutidas pelo Estado-juiz em diferentes processos, quando houver comunhão de objeto ou de causa de pedir, nos termos do Art. 55 do CPC.

Existindo conexão deverá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar a reunião das ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas de forma conjunta, conforme preceitua o Art. 55, §1º, do CPC.

Além da redação dada pelo
caput
do Art. 55 do CPC, consta em seu paragrafo 3º que: “
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

O ponto controverso cinge-se a necessidade de reunião do processo que discute a indenização por danos morais e pensão mensal em favor de dependentes de Filipe Ricardo de Oliveira Novaes, falecido enquanto custodiado pelo Poder Estadual.

Analisando os autos, observa-se que os dois autos versam sobre o mesmo fato, sendo divergente ao final apenas o pensionamento.

Logo, mostra-se inegável que a causa de pedir dos processos que ensejaram este conflito negativo de competência é comum, havendo sério risco de prolação de sentenças contraditórias, caso não sejam reunidos, vez que as duas ações buscam o mesmo propósito.

Sendo assim, as informações constantes no apostilado processual indicam que as ações, de fato, envolvem requerentes distintos, contudo, estão centradas na mesma causa de pedir.

Ressalto, que a Procuradoria de Justiça, em parecer acostado através de ID nº 5710646, opinou pelo conhecimento do presente conflito negativo de competência, declarando que o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória é o competente para processar e julgar a demanda nº 5017548-13.2022.8.08.0024.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a demanda nº 5017548-13.2022.8.08.0024, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, ora suscitado do conflito negativo de competência.

Declaro válidos os atos praticados pelo Juízo incompetente
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)